Tribunal: CARF
Processo: 19515.000470/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000470/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.563 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
LEIF HENNINGS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA,
Apresentação de manifestação de inconformidade intempestiva, não se instaura
o litígio administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 72/77 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-calendário
2002, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de Lançamento Manual de Declaração de Saída Definitiva do
País do IRPF/2002 – Redução do Imposto a Restituir Declarado, conforme Despacho
Decisório DEFISSP/DIFIS IV/Pessoa Física/Malha às fls. 32/33, acompanhado do
demonstrativo de fl. 34 e das instruções à fl. 35.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000470/2008-67
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.563 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000470/2008-67

Do referido Despacho Decisório consta, em síntese, o seguinte:
O contribuinte entregou em formulário a sua Declaração de Saída Definitiva do País do
IRPF Exercício e Ano-calendário de 2002, em 19/09/2002, tempestivamente, arquivada
sob Redea n° 9.001.370. Na declaração, foi grafado que a Condição de Não Residente
foi caracterizada em 19/09/2002 e apurado Imposto a Restituir de R$ 2.108,85.
Foi transmitida também, em 26/04/2003, por meio eletrônico, por Receitanet, a
Declaração de Ajuste Anual Simplificada do IRPF do Exercício de 2003, Ano-
calendário de 2002, indevidamente, na qual foi apurado Imposto a restituir de R$
2.796,51. Esta declaração foi processada sob RF/ND 08/26.531.446, apurando-se o
valor do Imposto a Restituir declarado, que acrescido de juros passou para R$ 4.489,79,
disponível no estabelecimento bancário no período de 20/12/2006 a 20/12/2007. Ocorre
que os Rendimentos Tributáveis Recebidos do Exterior e a compensação do Imposto
Pago, na forma de carnê-Leão, referem-se aos meses de janeiro a julho de 2002, tendo
sido já informados em sua Declaração de Saída Definitiva do País, ocorrendo assim
informações em duplicidade.
No artigo 16 do RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, é previsto que os
residentes ou domiciliados no Brasil que se retirarem em caráter definitivo do território
nacional no curso de um ano-calendário, além da declaração correspondente aos
rendimentos do ano-calendário anterior, ficam sujeitos à apresentação imediata da
declaração de saída definitiva do País correspondente aos rendimentos e ganhos de
capital percebidos de 1o de janeiro até a data de saída do País. Entretanto, após efetuada
a respectiva entrega, é indevido efetuar a entrega da Declaração de Ajuste Anual do
exercício subseqüente.
Diante do exposto no parágrafo precedente, nos termos dos artigos 142, 145, inciso III e
149, inciso VIII, da Lei n° 5.172/66 (CTN), a declaração já referida foi lançada
manualmente por meio da Planilha de Cálculo em anexo, zerando-se os seguintes itens
declarados: Rendimentos Tributáveis Recebidos do Exterior, Deduções e compensação
do imposto pago na forma de Carnê-Leão, apurando-se o Imposto a Restituir de R$
0,00.
No caso de discordância, deve ser impugnada por escrito no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento do Despacho Decisório (Assinatura do AR), dirigido
ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo.
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi intimado e apresentou manifestação de inconformidade, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do despacho decisório por via postal em 18/02/2008 (cópia de AR à fl. 36),
o interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fl. 41 em 02/09/2008,
por procurador (documentos às fls. 8 e 50), na qual vem esclarecer que, em tempo hábil
de atender o Despacho Decisório, esteve na Av. Pacaembu, 715, onde o mandaram para
a Rua Luis Coelho, quando procurou pelo atendimento ao público, foi quando eles lhe
falaram que o Despacho Decisório era só um comunicado e que ele deveria fazer o
pedido de restituição pela Internet; pede que se reconsidere o Lançamento Manual da
Declaração de Saída Definitiva do País.
Ao presente processo foi juntado, por apensação, o processo no 10880.701943/200812,
conforme despachos às fls. 62 e 70.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 72):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.563 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000470/2008-67

TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Expirado o prazo legal de trinta dias após a ciência do Despacho Decisório, fica
precluso o direito do contribuinte de questionar administrativamente o feito. Preliminar
rejeitada.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Outros Valores Controlados
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 27/12/2013 (fl. 81),
tomou ciência nesta data pois a intimação n° 3787/2013 foi para um endereço inexistente e
apresentou recurso voluntário de fls. 80, em que requer que se considere o pedido de
ressarcimento e indica a conta corrente do banco Bradesco, Agência 2017-6, conta corrente n°
0008405-0, para o depósito do valor objeto do pedido de ressarcimento.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
No caso, a manifestação de inconformidade tem equivale à impugnação e neste
sentido, sendo intempestiva, não instaura a fase litigiosa, nos termos do disposto no artigo 14 do
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Sendo assim, as questões decididas até o presente momento, tornam-se
definitivas.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário e na parte conhecida
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital